Tribunal: TJDFT
Processo: 0705400-84.2020.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-09-24
Data de publicação: 2020-10-06

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO DE FAMÍLIA. GUARDA COMPARTILHADA. MODIFICAÇÃO. PROVIDÊNCIA ASSEGURADA. MEDIDA PROTETIVA. DESCUMPRIMENTO. JUÍZO PRÓPRIO. ALTERAÇÃO DA GUARDA. SITUAÇÕES EXCEPCIONAIS. ELEMENTOS DE CONVENCIMENTO. MELHOR INTERESSE DA CRIANÇA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1. Em se tratando de guarda de menor, é recomendável que essa alteração ocorra somente em situação excepcionais e quando embasada em fortes elementos de convencimento, que permitam um juízo de verossimilhança seguro. Isto porque não é recomendável que o menor fique saltando de residência em residência, por eventual revisão de entendimento judicial.

2. A guarda e regulamentação de visitas devem ser decididas no melhor interesse das crianças e, não havendo evidências que desabonem a conduta de quaisquer dos genitores, deve-se preservar a convivência de ambos com os filhos tal como em curso.

3. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.